Tribunal: TJDFT
Processo: 0724514-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS No 9785/2019 E N°9847/2019. NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. RECURSO DESPROVIDO.

1- É de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a classificação legal, técnica e geral, assim como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, conforme preconizam o artigo 23, da Lei n° 10.826/2003 e artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal.

2- Correta a decisão que aplicou o Decreto Regulamentador, em vigência, considerando a retroatividade da norma mais benéfica, nos termos do art. 5o, inciso XL, da CF, e art. 2o, § único, do CP.

3- Recurso conhecido. Negou-se provimento.